Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712023-69.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JEFFERSON GONÇALVES DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTA VELOCIDADE. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. REFORMA. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. Embora o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade, por si sós, não apontem, de forma automática, para existência de dolo eventual, verifica-se que o presente caso apresenta particularidades que conferem respaldo mínimo à versão da acusação de que o réu assumiu o risco da produção do resultado morte. 2.1. Na hipótese, a embriaguez do réu foi atestada pelos policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência, profissionais treinados na constatação dessas circunstâncias e mencionada no relatório de atendimento do agente no Hospital Regional da Ceilândia. Além disso, o laudo pericial aponta a existência de odor característico de bebida alcóolica no interior do veículo, bem como o derramamento de líquido próximo a um suporte e de copos afixado no painel, e os policiais informaram que havia garrafas de cerveja no interior do automóvel, circunstâncias estas que sugerem que o réu ingeria álcool enquanto dirigia. 2.2. A comprovação, mediante perícia, de que, no momento da colisão, o réu trafegava em velocidade consideravelmente excessiva, superior a 60% (sessenta por cento) daquela permitida para a via. 3. Não havendo comprovação inequívoca da inexistência de dolo, isto é, que o réu, ao conduzir seu automóvel em tais condições, não tenha previsto e ou assumido o risco da produção do resultado morte, o réu deve ser pronunciado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal e o caso, submetido à apreciação pelo Tribunal do Júri. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 18 do Código Penal, defendendo a sua impronúncia, porquanto o seu estado de embriaguez não foi comprovado nos autos, o que exclui o dolo eventual. Subsidiariamente, argumenta pela desclassificação para o crime de homicídio culposo. Defende que a causa do acidente foi a conversão irregular realizada pela vítima. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPI e do próprio TJDFT. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 31/7/2024 (ID 62298064), de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 16/8/2024. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 19/8/2024 (ID 62995281). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC" (AgRg no AREsp 2.549.655/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 18 do CP, pois a turma julgadora concluiu que (ID 62187276): "(...) No caso em questão, uma análise dos elementos de convicção produzidos nos autos indica que resta demonstrada a materialidade da conduta e indícios suficientes de autoria e que, por outro lado, não se pode afirmar de forma inequívoca que inexistia dolo, ainda que eventual, isto é, que o réu, ao conduzir seu automóvel não tenha previsto e ou assumido o risco da produção do resultado morte. (...) Na hipótese, a embriaguez do réu foi atestada pelos policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência, profissionais treinados na constatação dessas circunstâncias, os quais afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez como fala arrastada, olhos vermelhos e hálito alcóolico, bem como foi mencionada no relatório de atendimento do agente no Hospital Regional da Ceilândia. Os referidos policiais também confirmaram que havia garrafas de cerveja no interior do veículo, situação que também foi registrada no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 55851451), e o laudo pericial produzido aponta que, no interior do veículo, foi percebido odor característico de bebida alcóolica e derramamento de líquido próximo a um suporte de copos afixado no painel, circunstâncias que sugerem que o réu ingeria álcool enquanto dirigia. Além disso, a prova técnica produzida nos autos indica que, ao atingir a motocicleta da vítima, o veículo do réu trafegava a uma velocidade de 130km/h. Verifica-se, pois, que, no presente caso, não se trata em simples condução acima da velocidade permitida, e sim em velocidade consideravelmente excessiva, que supera mais de 60% (sessenta por cento) daquela permitida para a via, que é de 80 km/h. Diante disso, apesar de, em julgados anteriores, ter adotado a tese de que o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade, por si sós, não apontam, de forma automática, para existência de dolo eventual, tenho que o presente caso apresenta particularidades que conferem respaldo mínimo à versão da acusação de que, ao dirigir em tais condições, o ora apelado assumiu o risco da produção do resultado morte, de modo que a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade” (AgRg no HC 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021